Tribunal: TJES
Processo: 5002122-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002122-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: LUCIENE APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

500
2122-04
.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
GV
D
O
:

LUCIENE APARECIDA DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, eis que irresignado com a decisão que determinou
a continuidade do pagamento de
benefício previdenciário
a
recorrid
a
.

Em suas razões,
a autarquia sustenta a cessação da incapacidade da autora/agravada.

Inicialmente, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
26 de outubro de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

500
2122-04
.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
GV
D
O
:

LUCIENE APARECIDA DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador a quo que determinou a continuidade dos pagamentos do benefício previdenciário percebido pel
a
recorrid
a
.

A magistrada singular consignou o estado de incapacidade da autora com base nos laudos médicos apresentados junto com a exordial.

Em sede inicial, recebi este recurso apenas no efeito devolutivo.

Agora, por não vislumbrar a presença de fumus boni iuris e periculum in mora na
tese recursal
, não vejo razão para alterar a minha convicção sobre o tema, oportunidade em que mantenho o entendimento outrora aviado.

E assim o faço,
primeiro porque tratando-se de verba previdenciária, presume-se que
a
recorrid
a
já esteja passando por uma situação de vulnerabilidade em seu quadro de saúde, pois do contrário não teria sido deferido o benefício a el
a
.

Depois, porque trata
ndo-se
de verba que assume caráter alimentar, não se pode negar que o perigo de lesão de ordem irreparável recaia sobre a pessoa d
a
recorrid
a
e não da Autarquia, cujo prejuizo estaria adstrito somente a questão financeira.

Destarte, existindo no caso o que denomina-se de periculum in mora inverso, ou seja, um risco de lesão irreversível para a parte recorrida, inafastável
a conclusão pela
manutenção da decisão que concedeu o restabelecimento do beneficio.

Não se pode deixar de registrar o fato da autora/recorrida ter apresentado diversos laudos médicos apontando o seu estado de incapacidade, o que, ao menos até o momento, não fora afastado pela recorrente.

Por fim, o
perigo é ainda mais iminente se considerarmos que o Brasil atravessa neste momento uma grave crise de saúde pública e econômica, com sensível redução dos postos de trabalho, ocasionada pela pandemia de corona vírus, o que poderia colocar a recorrida em condição subumana, máxime porque teria que voltar ao mercado de trabalho após longo período de afastamento, em um momento de maior competitividade para a ocupação de uma vaga de emprego.

D
iante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5001820-72.2020.8.08.0000

A
GV
TE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

A
GV
D
O
:

FERNANDO MARCIO SANTIAGO SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁIO – AUXÍLIO DOENÇA – CESSAÇÃO DE OFICIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – FRAGILIDADE DO SEGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
Segundo dispõe a legislação previdenciária, todo benefício concedido deverá estar acompanhado de um prazo de validade e não sendo a hipótese, ele deverá cessar em 120 dias.

II
–
Na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios,
a cessação do benefício previdenciário não poderá ocorrer sem que seja realizada previamente uma perícia para constatar a real necessidade do segurado.

III
–
Tratando de verba alimentar e estando o benefício previdenciário relacionado ao estado de saúde da pessoa, não há como presumir a sua melhora e suspender o pagamento.

IV
-
Apresentação de laudos médicos que reforçam a tese de incapacidade da autora, carecendo o feito de prova estritamente pericial em sede de cognição exauriente.

V
-
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO
nos termos do voto do relator.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.